Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-36.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003123-36.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PALOMA SOUSA SANTOS - CPF: 604.709.953-00 (RECORRENTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO RETIRADA DE BAGAGEM POR PASSAGEIRO
. DEMORA DE CINCO MESES PARA RESTITUIÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO IRRISÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença
a quo
, tão somente para a majoração da condenação em indenização por danos morais.

2.
A falha na prestação do serviço restou demonstrada quando tendo o consumidor solicitado a bagagem não retirada no desembarque esperou por 5 dias por um retorno.

3.
Os danos morais, por sua vez, restam comprovados em razão do fato de que a consumidora ficou sem sua bagagem por longos dias, mesmo após ter tentado resolver administrativamente sem retorno da empresa recorrente.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), que merece ser majorado, para se adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora na devolução da bagagem, em que pese, a ocorrência da culpa da consumidora em não ter retirado a bagagem no desembarque.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela reclamante
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o recorrido em R$500,00 (quinhentos reais) em indenização por danos morais.

A recorrente, nas razões recursais,
recorre tão somente quanto à indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor arbitrado é ínfimo.

Em contrarrazões a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022